Tribunal: TJES
Processo: 5016565-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016565-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO KLIPPEL e outros

AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - O bloqueio de valor de R$ 26.887,23 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, razão pela qual a magistrada de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5016565-18.2024.8.08.0000

Agravantes:

Leonardo Klippel e outra

Agravada:

Sociedade Educacional do Espírito Santo - Unidade Vila Velha UVV-ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, deferiu e realizou o bloqueio
on-line
pelo SISBAJUD.

Em seu recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, que o numerário bloqueado cuida de depósito na conta poupança do agravante, cujo valor compreende o limite previsto no art. 833, X, do CPC, a fim de ser considerado impenhorável.

Decisão no ID 10474223, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 11098533.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os agravantes se voltam contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, deferiu e realizou o bloqueio on line pelo SISBAJUD.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, que o numerário bloqueado cuida de depósito na conta poupança do agravante, cujo valor compreende o limite previsto no art. 833, X, do CPC, a fim de ser considerado impenhorável.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi o efeito suspensivo, o bloqueio de valor de R$ 26.887,23 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, razão pela qual a magistrada de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Salienta-se que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Não fosse suficiente, a agravada ainda não logrou êxito na demonstração de que os agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, de modo que deve militar em favor deles a presunção da incapacidade financeira.

Aliás, a juntada de extrato bancário demonstra que o numerário bloqueado é oriundo de “poupança” (ID 10456051), circunstância que evidencia a necessidade de que seja preservada a reserva familiar.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO. 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.
3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que o juízo de origem providencie a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas dos agravantes [R$ 26.887,23 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos)], conforme recibo do SISBAJUD nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.